Tribunal: TJDFT
Processo: 0005105-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. AÇÃO DO ACUSADO E BUSCAS REGISTRADAS EM VÍDEO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Improcedente a tese de insuficiência de provas para a condenação do réu pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, se ele já era alvo de informações anônimas de que estaria desenvolvendo essa atividade ilícita em seu endereço e, durante monitoramento policial, foi visto e filmado em contato suspeito com suposto usuário de drogas, sendo preso em seguida, restando comprovada a suspeita pelas buscas em sua residência e no interior do lote, com a apreensão de maconha, cocaína, dinheiro, uma faca com resquícios de droga e plástico comumente utilizado como embalagem.

2. A jurisprudência oriunda do colendo STJ e desta egrégia Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

3. Embora a testemunha arrolada pela defesa tenha assumido a propriedade de todas as drogas apreendidas, nenhum crédito deve ser dado à sua versão, se não estava no local dos fatos durante a ação policial e apresentou várias contradições em relação às quantias em dinheiro em dinheiro apreendidas, ao modo de acondicionamento das drogas e aos locais em que foram apreendidas.

4. Provado que o réu praticava o tráfico ilícito em sua residência, localizada em uma das vias de acesso a um estabelecimento de ensino próximo, incide a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da LAD.

5. Recurso conhecido e improvido.